Tribunal: TJSP
Processo: 2327321-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o incidente para incluir a agravante no polo passivo da demanda. Inconformismo. Sociedade com objetivo de prestação de serviço. Constituição de tempo bem posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora principal. Executada garantidora na execução e agora sócia. Ausência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o incidente para incluir a agravante no polo passivo da demanda. Inconformismo. Sociedade com objetivo de prestação de serviço. Constituição de tempo bem posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora principal. Executada garantidora na execução e agora sócia. Ausência de prova de fraude ou locupletamento para a constituição da sociedade pretendida alcançar na execução, de capital diminuto. Recurso provido para julgar improcedente a desconsideração e afastar a inserção da agravante na ação executiva.